Tribunal: TJES
Processo: 0002262-90.2020.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal
Data de julgamento: 2023-03-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002262-90.2020.8.08.0011

APELANTE: MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR: DES. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

A C Ó R D Ã O

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. PROCON MUNICIPAL. CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. FISCALIZAÇÃO IN LOCO. ATENDIMENTO PRIORITÁRIO. BANCO. LEI MUNICIPAL. REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA PELO MAGISTRADO EM ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. POSSIBILIDADE. APELAÇÃO DESPROVIDA.

1. Este Egrégio Tribunal de Justiça possui entendimento firme pela possibilidade de controle judicial dos atos administrativos, sendo certo que a análise pode rever o ato sob o prisma da legalidade, moralidade, proporcionalidade e razoabilidade.

2. Nas situações em que a multa fixada pelo PROCON se mostrar desproporcional à gravidade das condutas praticadas pela prestadora de serviço ou fornecedora de produto, concluo ser possível que o Poder Judiciário altere o valor da sanção.

3. No caso dos autos, observo que a multa, muito embora legitimamente arbitrada pelo agente do Procon, fundado em seu Poder de Polícia em atenção aos termos do artigo 57, do Código de Defesa do Consumidor, o valor fixado não guarda consonância com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, não se revelando o mais coerente com o caso concreto, sobretudo se considerado que a senha destinada ao atendimento prioritário foi chamada para atendimento apenas após 30 segundos da realização do atendimento da senha convencional.

4. Nesse contexto, muito embora a situação fática comprove o desatendimento das normas encartadas nos artigos 3º, §1º, I da Lei 10.741/2003 e artigo 2º, parágrafo único da Lei 10.048/ 2000, forçoso concluir que a hipótese dos autos revela situação mais branda, em que o consumidor não necessitou aguardar sequer 01 (um) minuto.

5. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, por unanimidade, conhecer e NEGAR provimento ao recurso, nos termos do voto da relatora.

Vitória/ES.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0002262-90.2020.8.08.0011
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
APELADO: BANCO DO BRASIL SA
RELATOR(A
):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002262-90.2020.8.08.0011

APELANTE: MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR: DES. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente de Cachoeiro, que, nos autos da ação anulatória ajuizada em seu desfavor por
BANCO DO BRASIL SA
, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, reduzindo a multa aplicada por agente do Procon Municipal.

Em suas razões, sediadas às fls. 120/ 131, aduz o apelante, em breve síntese, que a sentença deve ser reformada, sob os seguintes fundamentos: i) a multa discutida foi aplicada pela Coordenadoria Executiva de Defesa do Consumidor após a apuração de infração em processo administrativo onde se observou todos princípios administrativos e constitucionais, especialmente o devido processo legal; ii) em atividade fiscalizatória desempenhada junto a agência do Banco Apelado foi constatado que o atendimento prioritário não é realizado de forma imediata, conforme comprovado pelas senhas CE301 (convencional) e PA 111 (prioritária) e suas respectivas autenticações colecionadas aos autos; iii) assim, nos autos do procedimento administrativo que deu origem ao Auto de Infração houve a constatação inequívoca acerca da infração cometida ao artigo 3º da Lei Municipal n° 6.601/12, ao art. 3º , § 1º , inciso I, da Lei n° 10.741/ 2003, ao art. 20, § único da Lei 10.048/ 2000, ao art. 6º , § 20 , do Decreto n°5.296/2004; iv) que não houve nenhuma irregularidade no processo administrativo que resultou na aplicação da multa decorrente da constatação de condutas vedadas pelo Código de Defesa do Consumidor; v) o valor da multa foi aplicada em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Contrarrazões apresentadas pela apelada, pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES, 24 de fevereiro de 2023.

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

Desembargadora Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHAR O RELATOR - SESSÃO DE 28/03/2023.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente de Cachoeiro, que, nos autos da ação anulatória ajuizada em seu desfavor por
BANCO DO BRASIL SA
, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, reduzindo a multa aplicada por agente do Procon Municipal.

Em suas razões, sediadas às fls. 120/ 131, aduz o apelante, em breve síntese, que a sentença deve ser reformada, sob os seguintes fundamentos: i) a multa discutida foi aplicada pela Coordenadoria Executiva de Defesa do Consumidor após a apuração de infração em processo administrativo onde se observou todos princípios administrativos e constitucionais, especialmente o devido processo legal; ii) em atividade fiscalizatória desempenhada junto a agência do Banco Apelado foi constatado que o atendimento prioritário não é realizado de forma imediata, conforme comprovado pelas senhas CE301 (convencional) e PA 111 (prioritária) e suas respectivas autenticações colecionadas aos autos; iii) assim, nos autos do procedimento administrativo que deu origem ao Auto de Infração houve a constatação inequívoca acerca da infração cometida ao artigo 3º da Lei Municipal n° 6.601/12, ao art. 3º , § 1º , inciso I, da Lei n° 10.741/ 2003, ao art. 20, § único da Lei 10.048/ 2000, ao art. 6º , § 20 , do Decreto n°5.296/2004; iv) que não houve nenhuma irregularidade no processo administrativo que resultou na aplicação da multa decorrente da constatação de condutas vedadas pelo Código de Defesa do Consumidor; v) o valor da multa foi aplicada em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Para melhor análise, convém fazer um breve resumo dos autos. Conforme apresentado, o Apelado ajuizou a presente ação objetivando a declaração de nulidade do Auto de Infração nº 03147 originado do processo administrativo nº 301/ 2018 do Procon Municipal, o qual deu origem a aplicação de multa no valor de R$18.820,00 (dezoito mil, oitocentos e vinte reais), em razão de ter sido constatado após fiscalização realizada que estavam sendo desatendidas as regras atinentes à obrigatoriedade do atendimento prioritário. Afirmou em sua exordial que não houve infração às regras consumerista de sua parte, bem como que o valor da multa era desproporcional.

Após regular trâmite processual foi proferida sentença ora vergastada a qual julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, para o fim de reduzir o valor da multa para R$1.882,00 (hum mil, oitocentos e oitenta e dois reais).

Em sua fundamentação, o i. Magistrado reconheceu que a conduta do autor/ apelado se amolda às previsões legais, de modo que, observada a infração às regras consumeristas, deveria ser mantida a autuação.

Todavia, em relação ao valor da multa, concluiu o Magistrado a quo por sua desproporcionalidade, esclarecendo para tanto o seguinte: “
(...) segundo as cópias de senhas de atendimento ao caixa colacionadas às fls. 23/24 pelo autor, vejo que a senha PA 111 foi chamada para atendimento após 30 segundos da realização do atendimento da senha convencional. Não obstante a constatação de infração, considerando as circunstâncias do ocorrido, entendo que a fixação de multa no valai de 1000 (mil) UFCI viola os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, diante dos critérios estabelecidos no artigo 57, caput, do Código de Defesa do Consumidor. É que o artigo 40, inciso 1 da Lei Municipal nº 6.601/2012, prevê que a multa por atraso no atendimento, até 10 (dez) minutos, caracteriza natureza leve, devendo ser fixada em 100 (cem) UFCI. (...) Assim, entendo que o valor da multa a ser aplicado deveria ser de R$1.882,00 (mil oitocentos e oitenta e dois reais), já que, a demora não ultrapassou o limite de 10 (dez) minutos, a UFCI estava fixada em R$ 18,82 (dezoito reais e oitenta e dois centavos) à época dos fatos e o dispositivo legal acima transcrito prevê que a multa, no caso em questão, deveria ser de 100 (cem) UFCI. Cumpre destacar que, apesar de o PROCON apontar o autor como reincidente, alegação da qual ela não se irresignou, não observei a existência de provas atestando a data da primeira infração, razão pela qual não se faz; possível dobrar a pena da multa, na forma do §2º, do art. 4º, da Lei Municipal n° 6.601/2012.(...)”.

Assim, considerando que não houve recurso por parte do Apelado, temos que a controvérsia ora posta a apreciação cinge-se em averiguar se a multa aplicada pelo PROCON Municipal deveria ser mantida no montante em que fixada.

Já adianto que a sentença deve ser integralmente mantida.

Destaco inicialmente que este Egrégio Tribunal de Justiça possui entendimento firme pela possibilidade de controle judicial dos atos administrativos, sendo certo que tal análise engloba a revisão do ato sob o prisma da legalidade, moralidade, proporcionalidade e razoabilidade.

Assim, excepcionalmente, nas situações em que a multa fixada pelo PROCON se mostrar desproporcional à gravidade das condutas praticadas pela prestadora de serviço ou fornecedora de produto, concluo ser possível que o Poder Judiciário altere o valor da sanção.

Nesse sentido, apresento arestos desta 1ª Câmara Cível:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. PROCON. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. MULTA ADMINISTRATIVA. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. É cediço ser possível o controle pelo Poder Judiciário de matéria ínsita ao mérito administrativo, nas hipóteses em que a atuação da Administração Pública se afastar dos princípios constitucionais explícitos ou implícitos, tais como o da legalidade, o da moralidade, o da proporcionalidade e o da razoabilidade, dentre outros, sem que esta intervenção consubstancie violação ao postulado fundamental da separação de poderes ou mesmo negativa a vigência a Lei Municipal que estabeleça critérios para fixação de multa. (TJES; AC 0017531-44.2014.8.08.0347; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Annibal de Rezende Lima; Julg. 22/02/2022; DJES 31/03/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. DIREITOS INDIVIDUAIS. LEGITIMIDADE DO PROCON PARA APLICAR SANÇÃO PECUNIÁRIA. INFRAÇÃO AS NORMAS CONSUMERISTAS. REDUÇÃO DA MULTA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. É firme a orientação do C. STJ de que a sanção administrativa prevista no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor funda-se no Poder de Polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei n. 8.078/1990, independentemente da reclamação ser realizada por um único consumidor, por dez, cem ou milhares de consumidores (AgInt nos EDCL no RESP 1707029/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/04/2019, DJe 29/05/2019).3. Este Sodalício entende ser perfeitamente possível que o órgão de proteção consumerista aplique multas decorrentes de violações individuais ao Código de Defesa do Consumidor, posto que o CDC não traz distinção quanto a isso, descabendo ao Poder Judiciário fazê-lo. (TJES, Classe: Apelação, 048160157789, Relator: Carlos SIMÕES Fonseca, Órgão julgador: SEGUNDA Câmara Cível, Data de Julgamento: 29/10/2019, Data da Publicação no Diário: 05/11/2019).4. Verifica-se a violação de direitos basilares do consumidor, tais como o de informação e o de adequada e eficaz prestação do serviço público, estampados no art. 6º do diploma de regência. Ademais, o art. 22 do CDC é claro ao estabelecer que Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos. 5. A jurisprudência majoritária deste Tribunal caminha no sentido de ser possível a alteração do valor firmado a título de multa quando aquele fixado administrativamente destoar da razoabilidade e da proporcionalidade. 6. Diante das peculiaridades do caso concreto, do caráter punitivo pedagógico da penalidade, da gravidade da infração, da vantagem auferida e da condição econômica da ora apelante, entendo que a redução da multa para o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais) atende à finalidade pretendida pela legislação consumerista, sem que se torne um enriquecimento sem causa ao requerido, já que o valor não é revertido ao consumidor. 7. Recurso parcialmente provido. (TJES; AC 0023324-46.2018.8.08.0048; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira; Julg. 08/02/2022; DJES 30/03/2022)

No caso dos autos, observo que a multa, muito embora legitimamente arbitrada pelo agente do Procon, fundado em seu Poder de Polícia em atenção aos termos do artigo 57, do Código de Defesa do Consumidor que prevê que
“a pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo,(...)
”, o valor fixado não guarda consonância com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, não se revelando o mais coerente com o caso concreto, sobretudo se considerado que a senha destinada ao atendimento prioritário foi chamada para atendimento apenas após 30 segundos da realização do atendimento da senha convencional.

Nesse contexto, muito embora a situação fática comprove o desatendimento das normas encartadas nos artigos 3º, §1º, I da Lei 10.741/2003 e artigo 2º, parágrafo único da Lei 10.048/ 2000, forçoso concluir que a hipótese dos autos revela situação mais branda, em que o consumidor não necessitou aguardar sequer 01 (um) minuto para ser atendido no caixa prioritário.

Desse modo, em atenção às peculiaridades do caso ora em análise, entendo que a redução da multa para R$1.882,00 (hum mil, oitocentos e oitenta e dois reais), atende à finalidade pretendida pela legislação consumerista e, de outro lado, não assume caráter meramente arrecadatório pelo ente público.

Diante do exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto pelo MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM.

Considerando o desprovimento do Apelo, MAJORO os honorários advocatícios fixados na origem em 2%.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002262-90.2020.8.08.0011

APELANTE: MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR: DES. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

A C Ó R D Ã O

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. PROCON MUNICIPAL. CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. FISCALIZAÇÃO IN LOCO. ATENDIMENTO PRIORITÁRIO. BANCO. LEI MUNICIPAL. REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA PELO MAGISTRADO EM ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. POSSIBILIDADE. APELAÇÃO DESPROVIDA.

1. Este Egrégio Tribunal de Justiça possui entendimento firme pela possibilidade de controle judicial dos atos administrativos, sendo certo que a análise pode rever o ato sob o prisma da legalidade, moralidade, proporcionalidade e razoabilidade.

2. Nas situações em que a multa fixada pelo PROCON se mostrar desproporcional à gravidade das condutas praticadas pela prestadora de serviço ou fornecedora de produto, concluo ser possível que o Poder Judiciário altere o valor da sanção.

3. No caso dos autos, observo que a multa, muito embora legitimamente arbitrada pelo agente do Procon, fundado em seu Poder de Polícia em atenção aos termos do artigo 57, do Código de Defesa do Consumidor, o valor fixado não guarda consonância com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, não se revelando o mais coerente com o caso concreto, sobretudo se considerado que a senha destinada ao atendimento prioritário foi chamada para atendimento apenas após 30 segundos da realização do atendimento da senha convencional.

4. Nesse contexto, muito embora a situação fática comprove o desatendimento das normas encartadas nos artigos 3º, §1º, I da Lei 10.741/2003 e artigo 2º, parágrafo único da Lei 10.048/ 2000, forçoso concluir que a hipótese dos autos revela situação mais branda, em que o consumidor não necessitou aguardar sequer 01 (um) minuto.

5. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, por unanimidade, conhecer e NEGAR provimento ao recurso, nos termos do voto da relatora.

Vitória/ES, 28 de março de 2023.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.